Tribunal: TJDFT
Processo: 0725690-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. INCABÍVEL. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A REAL IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVANTE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo de primeiro grau fundamentou a sua decisão por uma análise acurada e compatível com os elementos de informação reunidos aos autos até aquele momento.

2. A decisão agravada observou as necessidades da alimentanda e as possibilidades financeiras do alimentante dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência.

3. Recurso conhecido e desprovido.